Tribunal: STF
Processo: RE 854744
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO, SUFICIENTE E NÃO IMPUGNADO NA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PREJUÍZO DA TUTELA PROVISÓRIA QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.